Tribunal: TCU
Processo: 010.566/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de despacho por meio do qual foi conhecido recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato que teve por objeto a construção do Hospital de Medicina Veterinária no Campus de Cruz das Almas/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Gildásio Gomes de Oliveira contra o despacho que conheceu do recurso de reconsideração interposto por Vital Pedro da Silva Paz em face do Acórdão 2415/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais do embargante e de outros responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multas, em decorrência dos problemas verificados na execução do Contrato 32/2009, firmado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia com a empresa MVA Construções e Incorporações Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, em face de sua intempestividade; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante; e 9.3. enviar os autos à AudRecursos, para prosseguimento da instrução do recurso de reconsideração interposto no processo, ora sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues.